Tribunal: TJPA
Processo: 0809779-52.2018.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10364 - Advertência / Repreensão
Data de julgamento: 2022-11-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0809779-52.2018.8.14.0000

IMPETRANTE: CARLA HORTENCIA BATISTA DIAS

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DO PARA, SIMÃO ROBSON OLIVEIRA JATENE

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO. NÃO ACOLHIDA. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO A CARGO PÚBLICO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AFASTADA. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO E LEGALIDADE DO ATO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO DA INFRAÇÃO DISCUTIDA NO PAD. OBSERVADOS OS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NO PAD. PRECEDENTES DO C. STJ.

SEGURANÇA DENEGADA, À UNANIMIDADE.

1.

Não acolhida a alegação de prescrição, uma vez que restou caracterizada a interrupção do prazo prescricional pela instauração do Processo Administrativo Disciplinar, que afasta a ocorrência de prescrição, ex vi art. 198, §3º, c/c art. 208, da Lei n.º 5.810/94.

2.

O controle dos processos administrativos disciplinares pelo Poder Judiciário se restringe ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar no mérito administrativo, devendo a parte supostamente prejudicada demonstrar, de forma concreta, a ofensa aos referidos princípios, o que não se verifica no caso dos autos. Jurisprudência do STJ.

3.

Segurança denegada, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do TJE/PA, à unanimidade, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto relator.

Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, realizada no dia 09 de novembro de 2022. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Ronaldo Marques Valle.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR
impetrado por
CARLA HORTÊNCIA BATISTA DIAS
, com fulcro nos artigos 5º, LXIX da Constituição Federal/88 e 1º da Lei nº 12.016/09, contra suposto ato ilegal praticado pelo
GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ.

Preliminarmente, pleiteia os benefícios da justiça gratuita.

Narra a impetrante que é servidora estável do Estado do Pará, admitida em 18/07/2008, após aprovação no concurso público para o cargo de agente de trânsito no órgão Detran.

Relata que no dia 13 de junho de 2013, através da Portaria nº1586/2013, a impetrante foi afastada do exercício de suas funções e constituída abertura de investigação preliminar, composta por três servidores Estaduais, para apurar fatos ilícitos apontados pelo processo criminal nº 0012269-17.2013.814.0401 em tramitação na Vara de Entorpecentes e Combate a Organização Criminosas de Belém.
Nos autos do Processo Administrativo Disciplinar consta que a Defendente teria, em tese, praticado as infrações contidas nos arts. 177, VI; 178, V c/c 189, todos da Lei nº 5810/94 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do Pará), tendo a Comissão Processante aplicado a pena de SUSPENSÃO para a referida servidora em dezembro de 2014.

Assevera que desde então o processo ficou parado, de modo que a pretensão punitiva prescreveu.

Afirma que em maio de 2018, o Detran, através do seu sindicato entrou em greve e, a partir daí a página oficial do sindicato publicou duras críticas ao governo de Simão Jatene, fazendo, inclusive, várias denúncias ao MPE contra a direção do DETRAN, sendo a impetrante sindicalizada e, coincidentemente, em 07/11/2018, o Governador do Estado determinou a demissão via decreto, o que configura perseguição política, uma vez que totalmente disforme a realidade dos fatos, haja vista que a comissão processante entendeu como pena justa a suspensão.

Refere que no presente termo de instrução e indiciamento, não paira dúvida que não se comprovou a realização da conduta presente na acusação, pois a própria Comissão do PAD manifesta sobre a dúvida das provas carreadas para os autos, no que diz no Termo de Instrução e Indiciamento (DO ENQUADRAMENTO LEGAL IMPUTADO A SERVIDORA) “ com fulcro nas informações constantes nos tópicos acima mencionados, bem como pelo fato de que
as provas e degravações existentes nos autos não foram suficientes para excluir por completo a materialidade e autoria
.
..”. Eis aqui a presença marcante do Princípio do
in dubio pro réu
.

Enfatiza que a impetrante não poderia ter recebido a pena de Demissão, como supracitado ela era exclusivamente referente aos servidores João Francisco Nunes da Fonseca, Marcicleia Farias Vieira e Maria do Socorro Brito Silva, a recorrente não incorreu nos mesmos crimes destes outros, as provas referentes a Carla Hortência não ficaram evidenciada de forma clara o cometimento do ilícito penal.

Ressalta a presença do
fumus boni iuris

apresenta-se fartamente demonstrado pela impetrante nos autos, onde se comprova a existência do direito incontestável, líquido e certo, requerido. O
periculum in mora

é fato indiscutível, questão de vida e sobrevivência familiar o sustento de seus dois filhos menores ameaçado que está, mais ainda será pela demora na prestação jurisdicional.

Alega que que houve abuso de autoridade além de omissão do julgador que não se preocupou da obrigação de analisar as provas, de observar o parecer da comissão que deu a pena de SUSPENSÃO bem como a decisão do juízo criminal que entendeu que a impetrante poderia voltar ao seu local de trabalho , evitando os danos causados ao impetrante e sua família, com quem tem toda responsabilidade financeira.

Ante os argumentos expostos, requer a concessão de liminar, determinando ao Governador do Estado do Pará que
incontinenti
proceda a sua reintegração ao cargo de Agente de Trânsito a impetrante Carla Hortência Batista Dias, assim como o pagamento das verbas remuneratórias desde a data do Decreto de Demissão e, no mérito, a concessão definitiva da segurança, confirmando a liminar deferida.

Em decisão interlocutória, indeferi o pedido liminar (ID 1261993).

A impetrante requereu reconsideração da decisão liminar.

O Estado do Pará apresentou manifestação aduzindo a ausência de violação de direito líquido e certo, reforçando a não ocorrência da prescrição punitiva da administração em razão de a conduta da impetrante se enquadrar em ato tipificado no art. 190, XIII, do RJU, aplicando-se o prazo prescricional da ação disciplinar de 5 anos (art. 198, I, do RJU) e não apenas 2 anos.

Destaca que, uma vez interrompida a prescrição pela instauração de PAD, esta só voltaria a fluir após a decisão final da autoridade competente, indicando não ser a Comissão Processante e, sim o próprio governador do Estado (art. 198, §3.º c/c art. 197, I, ambos do RJU).

Enfatiza que a Constituição Estadual confere a competência privativa do Governador decidir sobre a demissão de servidor no art. 135.

Pondera que o marco de início para o reinício da contagem do prazo prescricional é a finalização do PAD pelo órgão de origem, o que se admite apenas em respeito ao princípio da eventualidade eis que não tem amparo legal, levando em a data de conclusão do PAD, ocorrida em julho/2014 e aplicação da pena de demissão, efetuada em 07/11/2018, pelo que entende que não houve o exaurimento do prazo de cinco anos.

Evidencia a validade dos atos praticados no processo administrativo disciplinar, refutando a tese da impetrante de nulidade, destacando que foram produzidas provas no processo administrativo de que a impetrante favoreceu/facilitou a obtenção da CNH a candidatos de primeira habilitação e incorreu em procedimentos ilegais, inclusive declarações da Sra. MARIA DO SOCORRO BRITO SILVA e Sr. FELIPE TEIXEIRA BRAGA.

Salienta que, no processo administrativo disciplinar é manifesta prova de que a impetrante participou nas irregularidades procedimentais relativos à emissão de CNH's, deixando de atuar em procedimento de exames, além de deixar de exigir a participação/presença do candidato nas fases obrigatórias do processo de obtenção de primeira habilitação contando, inclusive com a participação de servidores deste Departamento de Trânsito. No episódio apurado, apenas eram preenchidas as planilhas de avaliação veicular e o lançamento dos resultados no sistema informatizado por parte do examinador responsável, sem contar com a presença física dos candidatos, tendo também como fundamento em mais elementos colhidos no DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ, depoimentos de testemunhas e provas emprestadas de procedimento criminal.

Reforça que que toda a instrução probatória do PAD transcorreu dentro dos parâmetros legais, onde se observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com a aplicação da sanção prevista em lei, que somente ocorreu após o efetivo exercício das garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa, baseando-se ainda em provas concretas existentes no PAD, em que pese a Procuradoria Geral do Estado e o Governador do Estado não terem seguido o mesmo entendimento da Comissão Processante em relação à penalidade que deveria ser aplicada.

Assevera que o PAD respeitou a defesa e contraditório da impetrante, pelo que o julgamento do PAD não pode ser infirmado por decisão judicial, sob pena de violação ao princípio da separação de Poderes, previsto no art. 2º da CF/88, pelo que pondera que não há de se dar a substituição do juízo de valor da Administração pelo do Judiciário.

Assim, pugna pela denegação da segurança.

O Governador do Estado apresentou informações nos mesmos termos da manifestação do Estado e pugnando, suma, a denegação da segurança.

A Procuradora de Justiça manifestou-se pela denegação da segurança.

Em despacho, determinei a intimação da impetrante para manifestação sobre interesse no prosseguimento do feito.

Em resposta, a impetrante requereu a continuidade do feito, assim como o recebimento do presente pedido de reconsideração para que seja revista a decisão, para fins de deferir a liminar, ordenando, portanto, a suspensão do efeito da demissão e o imediato retorno da recorrente para o seu trabalho, nos termos da Inicial.

É o essencial relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço a ação mandamental.

Compulsando os autos, verifico que, em suma, a impetrante almeja sua reintegração ao cargo de Agente de Trânsito, assim como o pagamento das verbas remuneratórias desde a data do Decreto de Demissão, decorrente de suposta nulidade do ato administrativo de demissão diante da ocorrência de prescrição, processo administrativo irregular por ausência de provas e a penalidade implicar em sanção política.

No que tange a arguição de prescrição sob enfoque de que transcorreu o prazo de 2 (dois) anos, verifico que não merece subsistir essa assertiva, tendo em mira que a penalidade aplicada de demissão, na forma do art. 190, XIII do RJU Estadual, estabelece prazo de 5 (cinco), nos termos do art. 198, I, do RJU.

Consta dos autos que a denúncia foi apresentada, no dia 05/10/2012, perante a Corregedoria do DETRAN, na qual descreveu irregularidades na emissão de Carteira Nacional de Habilitação (ID

1247416 - Pág. 1/28
), tendo sido interrompido

o prazo prescricional com a abertura do processo disciplinar, no dia 10/07/2014, por força do disposto no §3.º do art. 189 do RJU que prevê interrupção da prescrição até a decisão final proferida pela autoridade competente, no caso Governador que decretou pena de demissão

(ID 1247422 - Pág. 13), materializada, em 0/11/2018.

Nesse cenário, não houve o transcurso de 5 (cinco) anos entre as datas de tramitação do feito, especificamente abertura do PAD e o decreto de demissão, pelo que se rejeita a arguição de prescrição.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. SERVIDOR FEDERAL. TÉCNICO DO INSS. LIBERDADE PARA A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO. AFERIÇÃO DA CONDUTA DO AGENTE E REVALORAÇÃO DAS PROVAS NA ESTREITA VIA MANDAMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. ATUAÇÃO JUDICIAL LIMITADA AO ASPECTO PROCESSUAL DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 635/STJ. DEMISSÃO. ATO VINCULADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE PENALIDADE DIVERSA. SÚMULA 650/STJ. ORDEM DENEGADA.

1. A concessão da ordem, presente evidência documental trazida já com a exordial (prova pré-constituída), vai condicionada à incontestável demonstração de violação ao alegado direito líquido e certo da parte impetrante, por ato abusivo ou ilegal da indicada autoridade coatora. Inteligência do disposto no art. 1º da Lei n. 12.016/2009.

2. O direito de recorrer das decisões administrativas é constitucionalmente assegurado aos administrados em geral (CF, art. 5º, inciso LV) e seu exercício não se acha condicionado à prévia notificação por parte de autoridade, sendo exercitável segundo a pessoal conveniência do administrado. Logo, não é dever da autoridade administrativa "oportunizar" ao administrado um direito que de antemão lhe é assegurado pelo ordenamento, sobretudo quando conta ele com o regular auxílio de defesa técnica, como no caso dos autos.

3. Se a medida disciplinar aplicada pela autoridade administrativa encontra lastro em anteriores pareceres, cujos conteúdos expõem com clareza as razões de fato e de direito justificadoras da reprimenda proposta, como se deu na hipótese dos autos, descabe vislumbrar defeito na motivação do ato sancionador, eis que em harmonia com os ditames delineados no art. 50, § 1º, da Lei n. 9.784/1999, cujo diploma regula o processo administrativo na esfera federal.

4. No âmbito de segurança impetrada contra sanção administrativa disciplinar, não cabe ao Poder Judiciário sindicar o âmago dos desvios funcionais imputados ao servidor implicado, ou auditar a suficiência das provas coletadas no curso do processo disciplinar, imiscuindo-se, indevidamente, no mérito da atividade administrativa material. A atuação judicial, em casos assim, é limitada à verificação da legalidade e da regularidade do procedimento administrativo disciplinar, mediante o exame da aderência dos atos administrativos processuais ao ordenamento de regência, em que se inscreve o acoimado ato coator. Essa é a razão pela qual esta Corte reiteradamente afirma a inadequação da via mandamental para rediscutir a suficiência do acervo probatório colhido no curso do processo disciplinar, em ordem a aferir se o impetrante praticou, ou não, as condutas ilícitas que lhe são irrogadas. Nesse sentido:

AgInt no MS 22.629/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 19/11/2021; MS 16.611/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 5/2/2020.

5. A teor da Súmula 635/STJ, "Os prazos prescricionais previstos no art. 142 da Lei n. 8.112/1990 iniciam-se na data em que a autoridade competente para a abertura do procedimento administrativo toma conhecimento do fato, interrompem-se com o primeiro ato de instauração válido - sindicância de caráter punitivo ou processo disciplinar - e voltam a fluir por inteiro, após decorridos 140 dias desde a interrupção."

6. Na espécie, a Corregedoria Regional do INSS em Porto Alegre, órgão com competência para determinar a abertura de procedimento disciplinar, tomou conhecimento dos primeiros processos administrativos em 9 de outubro de 2009, a comissão processante foi designada em 17 de maio de 2013, data em que se deu a interrupção da contagem prescricional, e a demissão foi aplicada em 9 de outubro de 2014, ainda dentro do prazo legalmente estabelecido. Prescrição inocorrente.

7. Nos termos da Súmula 650/STJ, caracterizada hipótese tipificada no art. 132 da Lei n. 8.112/1990, tal como ocorrido nestes autos, a autoridade julgadora não dispõe de discricionariedade para aplicar ao servidor pena diversa da demissão, não se podendo, nesse contexto, tomar por ilegal nem abusiva a imposição da sanção disciplinar capital, mesmo diante de bons antecedentes funcionais do servidor acusado. Nessa linha: MS 26.941/DF, relator Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 17/12/2021 8. Ordem denegada.

(MS n. 21.561/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

A esse respeito, há decisão deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE CARGO C/C TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA DECISÃO RECORRIDA. INVIABILIDADE DE AFERIÇÃO EM SEDE DE AGRAVO SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MÉRITO - ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA ESFERA ADMINISTRATIVA. INOCORRÊNCIA. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 198, § 3º DA LEI ESTADUAL Nº 5.810/94. DESPROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO DE DEMISSÃO APLICADA. INEXISTÊNCIA. CONDUTA COM PENALIDADE PREVISTA EM LEI. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DESCABIMENTO. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Preliminar de Ilegitimidade do Estado do Pará

1.1. Descabe a aferição de ilegitimidade do ente agravado, posto que tal matéria não foi objeto da decisão agravada, de modo que, inexistindo pronunciamento da instância de origem sobre a ausência da condição arguida, resta inviável sua aferição neste grau recursal sob pena de supressão de instância.

2. Mérito.

2.1. Inexiste prescrição a ser acolhida no presente caso, posto que a instauração do Processo Administrativo disciplinar tem o condão de interromper o prazo mencionado, nos termos do que dispõe o artigo 198, § 3º da Lei Estadual nº 5.810/94.

2
.2. Desse modo, tendo em vista

que o conhecimento do fato pela autoridade administrativa ocorreu em 18/07/2008 e a instauração do Processo Administrativo Disciplinar em 18/09/2012, reiniciando a partir desta data, o computo do prazo prescricional e a penalidade de demissão aplicada em 30/07/2015, descabe o acolhimento da tese arguida, posto que respeitou o prazo quinquenal.

2.3. Havendo o ex-servidor incorrido em transgressão disciplinar de natureza grave, tendo o procedimento administrativo apurado a sua conduta de inserção de dados em documento público de informação falsa, a penalidade de demissão não se mostra ilegal. Inteligência dos artigos 178, V e 190, XIII da Lei Estadual nº 5.810/94.

2.4. Descabe falar em violação ao princípio da isonomia quando terceiro servidor incorre na mesma prática infracional, se este é encaminhado ao órgão de origem para ser processado pelo mesmo fato.

3

Agravo conhecido e improvido. À unanimidade.

(2018.00267583-82, 185.124, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-11-13, Publicado em 2018-01-26)

No pertine a alegação de nulidade do ato administrativo de demissão, constato que não merece subsistir, tendo em mira que não restou observada qualquer ilegalidade no processo administrativo disciplinar em que foram produzidas provas que respaldam que a impetrante incorreu nas irregularidades descritas nos tipos administrativos pelos quais foi punida, não havendo que se falar em desproporcionalidade da pena aplicada.

Destaca-se que a demissão da impetrante decorreu de comprovação de da pratica de favorecimento/facilitação para a obtenção de CNH – arteira Nacional de Habilitação a candidatos de primeira habilitação, tendo sido conduzido o procedimento administrativo disciplinar observado os procedimentos legais cabíveis, em respeito ao contraditório e ampla defesa, sendo o controle do Judiciário, tão somente, sobre esse aspecto, sendo vedada a interferência no mérito administrativo,, sob pena de ofensa ao princípio da separação de poderes previsto no artigo 2º da CF/88.

Nesse sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMISÃO. ANULAÇÃO. PENALIDADE. PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA. AUTORIDADE COATORA. COMPETÊNCIA. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.

I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato do Advogado-Geral da União objetivando a reintegração ao serviço público com as consequências materiais e funcionais daí decorrentes, notadamente o pagamento da remuneração pelo tempo que ficou afastado e demais consectários legais. Esta Corte denegou a segurança.

II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o controle do Poder Judiciário, no tocante aos processos administrativos disciplinares, restringe-se ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar no mérito administrativo.

III - O controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos diz respeito ao seu amplo aspecto de obediência aos postulados formais e materiais presentes na Carta Magna, sem, contudo, adentrar o mérito administrativo. Para tanto, a parte dita prejudicada deve demonstrar, de forma concreta, a mencionada ofensa aos referidos princípios. Nesse sentido: (MS 21.985/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 10/5/2017, DJe 19/5/2017 e MS 20.922/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 8/2/2017, DJe 14/2/2017.) IV - Analisando os documentos trazidos aos autos, constata-se que o impetrante foi devidamente notificado da instauração do PAD, teve acesso a todos os documentos disponíveis, bem como ciência e oportunidade a configurar o contraditório e a ampla defesa. Não se verificam irregularidades que pudessem macular a pena aplicada, em conformidade com a jurisprudência dominante neste Superior Tribunal.

V - Quanto à defendida desproporcionalidade da pena, constatado o enquadramento na conduta tipificada no art. 132, III, da Lei n. 8.112/90, inexiste discricionariedade da autoridade administrativa, porquanto o referido dispositivo é taxativo. Nesse sentido: (AgInt no RMS 56.025/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 20/9/2018, DJe 26/9/2018.) VI - Cumpridas as exigências para a aplicação da pena de demissão, esta não pode ser afastada a bel-prazer do administrador, razão que, por si só, já justifica o não acolhimento da pretensão do impetrante.

VII - Não cabe, em mandado de segurança, apreciar a proporcionalidade da pena aplicada, salvo se a sua discrepância fosse tal aberrante que afrontasse o próprio princípio da legalidade, o que não se verifica no caso concreto.

VIII - O mesmo entendimento é compartilhado pelo Ministério Público, in verbis: "(...) Compulsando-se os autos, vê-se que a comissão processante, em seu relatório final, bem delineou as infrações administrativas relativas à inassiduidade habitual e ao abandono de cargo, eis que restou indene de dúvidas que o ora impetrante faltou, injustificadamente, mais de 100 (cem) dias ao trabalho no ano de 2014, conforme se verifica dos excertos abaixo transcritos, in litteris (e-STJ fls. 63/64 - grifos no original) (omissis) (...) a pena de demissão imposta ao impetrante guarda consonância com o primado constitucional da proporcionalidade e razoabilidade, bem como aos fatos disciplinares apurados no bojo do procedimento administrativo em testilha. (...)" IX - Não comporta reparos a decisão tomada pela autoridade julgadora, uma vez que a pena de demissão foi devidamente fundamentada no arcabouço probatório do feito.

X - No tocante à alegação de que o ato demissionário deveria ter sido exarado pelo Presidente da República, ao invés do Advogado-Geral da União, é consabido o poder de delegação da competência demissória prevista no art. 141, I, da Lei n. 8.112/90 aos Ministros de Estados, ao Procurador-Geral da República e ao Advogado Geral da União, conforme preceitua o parágrafo único do art. 80 da Constituição da República. Nesse sentido: (MS n. 17.053/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 11/9/2013, DJe de 18/9/2013.) XI - No mesmo sentido também o parecer do Ministério Público., in verbis: "(...) carece de razão ao autor acerca da nulidade das portarias que o demitiram, ao fundamento de incompetência da autoridade subscritora. O art. 84 da Constituição da República estabelece um rol de competências privativas do Exmo. Presidente da República, dentre as quais a gestão dos cargos públicos federais (inciso XXV), in verbis: Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República: (?) XXV - prover e extinguir os cargos públicos federais, na forma da lei; Tal competência pode ser delegada ao Advogado-Geral da União, dentre outras autoridades, ex vi do parágrafo único do antecitado dispositivo (...)".

XII - Agravo interno improvido.

(AgInt no MS n. 26.447/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 20/9/2022, DJe de 22/9/2022.)

Nessa perspectiva, entendo que as alegações de insuficiência de provas no Processo Administrativo Disciplinar para aferir a infração denunciada, assim como desvio de finalidade pelo viés de perseguição política na aplicação da pena de demissão, repercutem incursão no mérito administrativo.

Da análise dos autos, cumpre historiar que o relatório conclusivo da Comissão Processante que apurou a penalidade atribuída a impetrante, estabeleceu a convicção da materialidade e autoria da infração disciplinar através de depoimentos testemunhais e documentos.

Nesse cenário, não obstante o relatório final ter sido pela recomendação de suspensão da impetrante, o RJU não estabelece que a comissão aplica a penalidade, sendo esta de competência do Governador, na forma do art. 135 da Constituição Estadual.

Vale destacar excerto do parecer do Ministério Público:
“Destaca-se que embora a Comissão Processante em seu relatório final tenha alvitrado em desfavor da impetrante a aplicação da penalidade administrativa de Suspensão, o RJU não lhe atribui competência para a aplicação de sanções disciplinares, remanescendo por força do art. 135 da Carta Magna Estadual, a competência do governador do Estado, não somente para aplica-la, mas também, para agrava-la, nos termos do Parágrafo Único do art. 224 do RJU.”

Diante desse quadro, não se evidencia qualquer ilegalidade na penalidade imposta a impetrante, de vez que restou alicerçada nas provas que subsidiam a penalidade aplicada.

A esse respeito, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE PROCESSUAL. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. HISTÓRICO DA DEMANDA 1. Cuida-se de Mandado de Segurança em que a impetrante pugna pela nulidade da penalidade disciplinar de demissão do cargo público efetivo de Policial Rodoviário Federal ou, sucessivamente, a substituição pela penalidade de suspensão nos termos sugeridos pela Comissão de Processo Administrativo Disciplinar.

2. Na comunicação da ocorrência juntada nas fls. 57-58, consta que a impetrante teria orientado o motorista do veículo abordado, de sua propriedade, a não realizar o teste de alcoolemia ("bafômetro") e que, quando ingressou nas dependências do Posto da PRF, começou a falar de forma exaltada "que isso não era necessário, pois exigia tratamento diferenciado por ser colega". Constatou-se que a impetrante estaria com sinais de embriaguez e agindo de forma inconveniente e indecorosa dentro do posto, tendo jogado sua identidade funcional sobre o balcão para que todos (usuários e PRFs que se encontravam presentes no local) vissem, questionando quem seria aquele "chefe novinho", e que "até o Langer havia caído", e que "aqui a polícia não funcionava como lá", fazendo referência à sua unidade de exercício na PRF situada em outra localidade.

3. Na fls. 65-66, o Sr. Antônio Jair da Silva afirma que, após perceber gritos e agitação anormal no interior do posto, deslocou-se até lá, onde estavam várias pessoas fiscalizadas, quando percebeu "a nítida intenção da passageira do veículo Focus de utilizar-se da função que desempenha para obter a liberação do condutor".

4. Nas fls. 68, figura Termo de Constatação de Embriaguez/Subst. Tóxica ou Entorpecente em que se descreve: "condutor recusou-se a realizar o teste de etilômetro, embora apresentasse vestígios de embriaguez como olhos vermelhos e cheiro semelhante a álcool. No interior do porta-malas e assoalho passageiro frente haviam garrafas de cervejas vazias recolhida CNH".

AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO 5. O Mandado de Segurança é a ação constitucional destinada "a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça" (art. 1º da Lei 12.016/2009).

6. A utilização da via mandamental pressupõe existência de ato coator praticado por autoridade administrativa violador de direito subjetivo do impetrante, por ilegalidade ou abuso de poder, bem como a apresentação de prova pré-constituída.

7. A leitura de toda a documentação apresentada nos autos não evidencia a presença de vício de natureza formal ou material a exigir a decretação da nulidade do processo administrativo disciplinar, considerando que foi observado o devido processo legal e o direito ao contraditório e à ampla defesa constitucionais. CONTROLE JURISDICIONAL DA ATIVIDADE DISCIPLINAR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

8. A aplicação de penalidades administrativas pelos órgãos disciplinares do Poder Executivo em relação aos seus servidores por infrações funcionais cometidas durante o exercício de suas funções consiste em exercício regular do poder disciplinar conferido pela legislação. Somente está autorizado o STJ a rever o ato administrativo que aplicou a penalidade nos casos em que se constatou descumprimento de questões formais do processo administrativo e quando presente patente ilegalidade, se o procedimento instaurado não tiver observado, por exemplo, os direitos e as garantias individuais constitucionais, como o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal (incisos LIV e LV do art. 5º da CF/1988), além dos procedimentos estabelecidos na lei de regência (Lei 8.112/1990).

9. Ou seja, conforme precedentes do STJ, o controle jurisdicional dos atos administrativos disciplinares "limita-se ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato, não sendo possível nenhuma incursão no mérito administrativo a fim de aferir o grau de conveniência e oportunidade, de modo que se mostra inviável a análise das provas constantes no processo disciplinar a fim de adotar conclusão diversa daquela à qual chegou a autoridade administrativa competente" (MS 22.828/DF, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe 21/9/2017). Nesse sentido: RMS 33.678/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 9/10/2015; MS 18.229/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 19/12/2016.

10. Após detida análise dos autos, entendo que não houve vício formal ou material a justificar o controle jurisdicional do ato administrativo disciplinar. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA 11. Consta nos autos que foi instaurado a partir do Memorando 221/2010-9ª, de 13.4.2010, o procedimento administrativo 08.660.006.505/2010-10, cujo despacho de fls. 75 do Chefe do Núcleo de Assuntos Internos da Corregedoria Regional da 9ª Superintendência Regional do Rio Grande do Sul constatou haver indícios suficientes que comprovariam autoria e materialidade da prática de infração disciplinar.

12. Na Informação CR 37/2010-9ª SR/DPRF/MJ, de 16.3.2011, o Chefe da Corregedoria Regional sugere "a imediata instauração de Processo Administrativo Disciplinar, com fulcro no art. 144 da Lei 8.112/90, em desfavor da PRF VEIMAR ALVES FESTINALLI, matrícula 1073227, lotado na 02ª Delegacia/Eldorado do Sul-RS, por constarem nos autos indícios da prática de condutas irregulares praticadas pela servidora", o que foi acolhido pelo Superintendente Regional Substituto à fl. 79.

13. No dia 18.4.2011 foi publicada a Portaria 153, de 12.4.2011 (fl. 80), para a instauração do processo administrativo disciplinar e a constituição de Comissão do PAD formada pelos Policiais Rodoviárias Federais Anelise Ribeiro da Silva, Assis Fernando da Silva e Isaac Mendes de Siqueira.

14. Na fl. 85 consta Ofício 2/2011/CPAD, de 25.4.2011, de notificação da impetrante da instauração do PAD, facultando vista dos autos, a apresentação do rol de testemunhas e o acompanhamento do processo.

15. A impetrante constituiu advogado para acompanhar o PAD (fl. 108) e assistiu aos depoimentos das testemunhas (fls. 109-138; 157-168; 176-181; 185-187; 206-211). Interrogada nas fls. 239 e seguintes. Citada na fl. 277 para apresentação de defesa escrita, fê-lo nas fls. 280-296.

16. No relatório conclusivo de fls. 301 e seguintes da Comissão do PAD recomenda-se a aplicação da penalidade de suspensão por 60 (sessenta) dias, com fundamento nos arts. 129 e 130 da Lei 8.112/1990.

17. A Corregedoria-Geral sugere, nas fls. 334-335, o encaminhamento dos autos ao Ministro da Justiça, em razão de a conduta da servidora ser passível de enquadramento na penalidade de demissão, nos termos dos artigos 116, II; 117, IX; 132, XIII e IV, da Lei 8.112/1990; e 11, I, da Lei 8.429/1992.

18. O Parecer 107/2012/MPC/CAD/CONJUR-MJ/CGU/AGU (fls. 340 e seguintes) opina pela regularidade do trâmite processual com observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa; pelo acatamento parcial do relatório da Comissão Processante; e pela aplicação da penalidade de demissão da indiciada, nos termos dos arts. 116, II, III e XI; 117, IX, e 132, IV, V e XIII, da Lei 8.112/1990.

19. A Portaria 1.828, de 20.8.2012, do Ministro da Justiça, com a demissão da impetrante do cargo de Policial Rodoviário Federal foi publicada no DOU de 21.8.2012 (fl. 364-365).

20. A impetrante protocolizou pedido de reconsideração ao Ministro da Justiça (fls. 372 e seguintes).

21. Assim, encontra-se verificada a regularidade formal e a observância do contraditório e da ampla defesa constitucional, nos termos do previsto na Lei 8.112/1990.

ENQUADRAMENTO LEGAL DA INFRAÇÃO DISCIPLINAR 22. Na Portaria 1.828/2012 (fl. 362), a autoridade coatora utiliza como fundamento para a aplicação da penalidade de demissão a subsunção dos fatos aos arts. 116, II (ser leal às instituições a que servir), III (observar as normas legais e regulamentares) e IX (manter conduta compatível com a moralidade administrativa); 117, IX (valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública); 132, IV (improbidade administrativa) e V (incontinência pública e conduta escandalosa, na repartição), da Lei 8.112/1990.

23. Os fatos apurados pelo processo administrativo disciplinar enquadram-se nas hipóteses previstas na Lei 8.112/1990 (IV, IX e XIII, este último inciso em razão da referência na Portaria ao art. 117, IX) como passível da aplicação da penalidade de demissão.

24. A impetrante e o condutor de veículo de sua propriedade foram abordados por Policiais Rodoviários Federais que concluíram que o motorista do veículo de propriedade da impetrante encontrava-se com sinais de embriaguez. Tal fato estava corroborado não somente pela constatação dos policiais de plantão na oportunidade, mas também pelo registro da presença, no interior do veículo, de garrafas de bebidas alcoólicas vazias. Quando foram convidados a sair do veículo para a realização do teste de alcoolemia ("bafômetro"), a impetrante sugeriu ao condutor não passar pelo teste e aproveitou sua condição de Policial Rodoviário Federal, utilizando de argumento de autoridade ("carteirada") para a liberação do condutor do veículo, proferindo palavras desrespeitosas aos colegas de instituição no Posto Policial, na presença de outros cidadãos.

25. A escolha da impetrante em ingressar nos quadros da Polícia Rodoviária Federal, que tem como missão básica zelar pela segurança do trânsito e dos cidadãos usuários das rodovias federais, pressupõe atuar de acordo com os princípios e valores da instituição.

26. A impetrante, quando interfere na atuação de colegas policiais em Posto da Polícia Rodoviária Federal (local de trabalho da impetrante, portanto, mesmo eventualmente não sendo o atual local de exercício das suas funções), para afastar a aplicação da lei de trânsito em relação a terceiros, viola e desrespeita o interesse público que por profissão deveria resguardar. A segurança do trânsito e a igual aplicação da lei a todos, seja por ter permitido que terceiros dirijam veículo de sua propriedade em condições físicas e psíquicas sabidamente inadequadas, seja por utilizar argumento de autoridade para a liberação de condutor, proferindo palavras desrespeitosas que buscavam coagir seus colegas de profissão a não atuar conforme a lei manda, maculou a imagem da instituição perante os usuários do serviço público que se encontravam no local da ocorrência.

27. Assim, não se mostra desarrazoada a penalidade de demissão aplicada pela autoridade, subsumindo-se os fatos no tipo administrativo previsto no art. 132, IV, V e XIII, qual seja, a improbidade administrativa. Praticou-se ato visando a fim proibido em lei (art. 11, I, da Lei 8.429/1993), com incontinência pública e conduta escandalosa, na repartição, e por valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública, respectivamente. AUSÊNCIA DE NULIDADE PROCESSUAL EM RAZÃO DA DEMISSÃO POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E PELA NÃO ABERTURA DE PRAZO À PARTE ANTES DE APLICAR SANÇÃO SUPERIOR ÀQUELA SUGERIDA PELA COMISSÃO PROCESSANTE 28. Em suas razões, a autora aponta a nulidade do ato demissório por falta de fundamentação, pois, enquanto a Comissão Processante teria concluído pela insuficiência de provas para enquadrar a conduta da autora nos arts. 132, IV e V, e 117, IX, da Lei 8.112/1990, a AGU teria, sem nenhum fundamento, sugerido a demissão da impetrante, o que fora acatado pelo Ministro de Estado da Justiça. Acrescenta que a aplicação de penalidade superior àquela sugerida pela comissão deveria ter sido precedida de abertura de vista à investigada e ser devidamente motivada, o que não ocorreu.

29. Ao término dos trabalhos de apuração disciplinar, a Comissão Processante apresentou o relatório das fls. 301-309 em que sugerira a aplicação da penalidade de suspensão. Encaminhado o procedimento administrativo à Corregedoria Regional, esta, com efeito, entendeu necessário adequar a sanção em cumprimento ao princípio da proporcionalidade (fls. 317-318).

30. Essa ponderação, todavia, fora superada pela Corregedoria-Geral no relatório das fls. 320-335, onde constou: "Quanto ao enquadramento no inciso IX do art. 117 da Lei nº 8.119/90, embora a comissão o tenha afastado, entendemos adequado pelas razões a seguir apresentadas. A servidora agiu no sentido de obter vantagem para outrem, no caso, o Sr. Jeferson Jungblut Badach, interferindo na fiscalização realizada pelos servidores que estavam de serviço naquele Posto PRF, solicitando que fosse concedido tratamento diferenciado à aquele que dirigia o seu veículo, em razão de ela ser também ocupante do cargo de policial rodoviário federal. Assim ela, de forma intencional, consciente e dolosa, privilegiou o interesse particular e se utilizou de sua condição de servidora em benefício de outra pessoa e em detrimento do interesse público tutelado, a fim de que aquele cidadão que dirigia sob efeito de álcool, colocando em risco os demais cidadãos que transitavam por aquelas vias, pudesse sair livre de qualquer autuação e de qualquer procedimento administrativo e ainda conduzindo aquele veículo. (...) 33. A servidora, segundo os relatos dos policiais que estavam de serviço, estava tão segura da vantagem que esperava obter, como se lhe fosse corriqueiro aquilo, que, quando viu que daquela vez não alcançaria o seu intento, descontrolou-se a ponto de ameaçar os colegas que desempenhavam com esmero o seu mister. Aliás, tendo ocorrido as ameaças e ofensas da forma como os policiais que estavam de plantão narraram, a acusada, além dos ilícitis administrativos que o presente processo apura, pode ter cometido crime, a depender da competente análise do Parquet federal. 34. Em relação ao enquadramento em improbidade administrativa constante do indiciamento. Considerando o caráter subjetivo da conduta, a sua má-fé, ao buscar auferir vantagem que sabia ser indevida, valendo-se, para isso da sua condição de policial rodoviária federal, bem como o dano potencial de seu resultado, caso obtivesse êxito, qual seja, aquele veículo continuaria o resto da viagem sendo guiado por um condutor que havia ingerido bebida alcoólica, com todos os riscos decorrentes para si e para os demais usuários, considerando esse caráter subjetivo, dizíamos, a servidora cometeu ato de improbidade conforme definido no art. 11, caput e inciso l, da Lei n.º 8.429/92". 31. Com essas considerações, a Corregedoria-Geral sugeriu a aplicação da penalidade de demissão (fl. 320-335), o que fora ratificado pela Consultoria Jurídica do Ministério da Justiça, conforme parecer exarado pela AGU às fls. 340-360 e acolhido pelo despacho da fl. 361.

32. Observa-se, pois, que tanto o relatório da Comissão Processante como a manifestação da Corregedoria-Geral e o Parecer da AGU procederam ao pormenorizado exame dos fatos, das imputações e das provas colhidas no PAD, concluindo, fundamentadamente, pela demissão da servidora faltosa, de modo que se afasta a suposta ausência de motivação para o ato demissório.

33. Nesse ponto, aliás, absolutamente inconsistente a tese defensiva pela qual não teria sido apontada a atuação inadequada do agente público - que pretende qualificar como meramente culposo -, tendo em vista farta referência à prova dos autos quanto à culpabilidade da ora autora. 34. Por outro lado, também não procede a alegação de que a impetrante deveria ter sido intimada para a aplicação de penalidade superior àquela sugerida pela comissão processante. A própria Lei 8.112/1990 (art. 168, caput e parágrafo único) prevê expressamente tal possibilidade quando afirma que "O julgamento acatará o relatório da comissão, salvo quando contrário às provas dos autos" e "Quando o relatório da comissão contrariar as provas dos autos, a autoridade julgadora poderá, motivadamente, agravar a penalidade proposta, abrandá-la ou isentar o servidor de responsabilidade".

35. Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o investigado se defende dos fatos que lhe são imputados, e não da capitulação legal, não havendo vedação legal para que a autoridade competente aplique penalidade mais grave e diversa daquela sugerida pela Comissão processante do PAD. A propósito: MS 22.563/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe 10/10/2017; MS 16.244/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 2/2/2017; MS 17.370/DF, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, DJe 10/9/2013; MS 19.990/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, DJe 2/4/2014. AUSÊNCIA DE NULIDADE EM RAZÃO DA INEXISTÊNCIA DE COMISSÃO PROCESSANTE PERMANENTE 36. Ainda no campo da nulidade, a impetrante aduz que a constituição da Comissão Processante ocorreu em desacordo com a exigência do art. 53, § 1º, da Lei 4.878/1965, que reclama seja o processo disciplinar promovido por uma Comissão Permanente de Disciplina.

37. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou nestes termos pela não aplicação da Lei 4.878/1965 ao Policial Rodoviário Federal: MS 19.045/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe 1º/12/2016; MS 19.290/DF, Rel. Ministra Eliana Calmon, Primeira Seção, DJe 23/8/2013.

AUSÊNCIA DE PARCIALIDADE NO DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS 38. A Lei 9.784/1999, ao disciplinar o processo administrativo na Administração Pública Federal, estabelece os critérios para o impedimento e a suspeição do servidor ou autoridade que são aplicáveis aos processos disciplinares. Nos termos do art. 18, "É impedido de atuar em processo administrativo o servidor ou autoridade que: I - tenha interesse direto ou indireto na matéria;

II - tenha participado ou venha a participar como perito, testemunha ou representante, ou se tais situações ocorrem quanto ao cônjuge, companheiro ou parente e afins até o terceiro grau; III - esteja litigando judicial ou administrativamente com o interessado ou respectivo cônjuge ou companheiro". Já a suspeição (art. 20) "Pode ser argüida a suspeição de autoridade ou servidor que tenha amizade íntima ou inimizade notória com algum dos interessados ou com os respectivos cônjuges, companheiros, parentes e afins até o terceiro grau".

39. Ou seja, é insuficiente a alegação genérica de que deve ser decretada a nulidade do PAD em razão da utilização de depoimentos de testemunhas que eram os servidores que presenciaram os fatos, sem a indicação de vício específico para macular a validade do ato administrativo, nos termos dos arts. 18 a 20 da Lei 9.784/1999.

40. Ademais, o acolhimento da alegação de nulidade processual em PAD não prescinde da demonstração do prejuízo, o que não ocorreu no caso concreto.

41. A aplicação da penalidade disciplinar esteve fundamentada em provas documentais (termos lavrados no momento da ocorrência) e nos vários depoimentos das testemunhas indicadas pela Administração e pela própria servidora, ora impetrante, que atestavam sua conduta reprovável no momento da abordagem na rodovia e no interior do Posto da Polícia Rodoviária Federal.

42. A participação no PAD como testemunhas dos Policiais Rodoviários Federais que presenciaram os fatos, longe de resultar em nulidade processual, contribui efetivamente para o esclarecimento do ilícito funcional. Nesse sentido: MS 21.312/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 21/9/2016. CONCLUSÃO 43. Segurança denegada.

(MS n. 19.560/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/2/2019, DJe de 1/7/2019.)

Presente essa moldura, constata-se que a penalidade restou alicerçada nas provas colacionadas do processo administrativo disciplinar, respeitando-se o devido processo legal, razão pela qual não há vedação para que a autoridade competente aplique pena mais gravosa.

Diante de todo o exposto,
dada a ausência de direito líquido e certo DENEGO A SEGURANÇA.

Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/2009 e das Súmulas 512, do STF e 105 do STJ.

É o voto.

Belém,data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 09/11/2022